Tribunal: TJSP
Processo: 0003414-57.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença parcialmente procedente proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Condenação das Rés/executadas na obrigação de fazer consistente no pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES contratado pelo aluno junto ao banco credor, bem como, na obrigação de entregar um "tablete" ou

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença parcialmente procedente proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Condenação das Rés/executadas na obrigação de fazer consistente no pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES contratado pelo aluno junto ao banco credor, bem como, na obrigação de entregar um "tablete" ou "netbook" ao Autor/exequente. Rés/executadas que comprovaram o cumprimento da obrigação a que foram condenadas. Sentença de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação. Insurgência do Autor/exequente que não se sustenta. Ação executiva que não pode ficar suspensa até o pagamento da última parcela do financiamento estudantil, previsto para o ano de 2031, sob pena de eternização do processo. Hipótese, ademais, em que as Rés/executadas foram condenadas ao pagamento dos valores devidos relativos ao financiamento estudantil diretamente ao banco credor, podendo quitar a dívida no prazo original, sendo certo que somente se houver futura inadimplência das Rés/executadas no cumprimento integral da obrigação assumida junto ao banco credor, com cobrança indevida em nome do Autor/exequente, é que surgirá interesse processual e legitimidade para nova provocação do Poder Judiciário. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.